Tribunal: STJ
Processo: 5006532-22.2019.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723215 - RS (2024
/0305223-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
CARLOS RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR - RS013553
EMBARGADO
: CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO EDUARDO GARDINI DOS SANTOS - RS061584
DANIELA MACEDO PANASSAL KREUZ - RS087480
ROBERTO BAUER - RS070120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f4e89c1-63fa-4d15-80e2-d821581f1ebd

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723215 - RS (2024
/0305223-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
CARLOS RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR - RS013553
EMBARGADO
: CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO EDUARDO GARDINI DOS SANTOS - RS061584
DANIELA MACEDO PANASSAL KREUZ - RS087480
ROBERTO BAUER - RS070120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por INBRAPE TECIDOS
INDUSTRIAIS LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES PAGOS. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SOFTWARE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (fl. 3414).

Documento eletrônico VDA48995216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:41:18
Código de Controle do Documento: acef7bb5-2e31-4cb7-a285-e842114a8edf

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado quanto à análise das seguintes teses: a) "a v.
Decisão Monocrática agravada não enfrentara o tema da falta conclusão na instalação do
" (fl. 3421); e b) "
software objeto do contrato firmado entre as litigantes
esta falta de conclusão
na instalação do programa, figurava inadimplemento total do contrato, conforme precedentes que
" (fl. 3421).
citou, especialmente deste mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para "(a)
reconhecer a omissão alegada (enfrentamento da questão da falta de instalação completa do
software); e (b) apreciá-la na forma da Súmula 456/STF, aos efeitos de reconhecer que a
circunstância da falta de conclusão da instalação e funcionamento parcial do software,
caracteriza inadimplemento total do contrato, e nesta visão, prover o Agravo Interno para dar
" (fls. 3426-3427).
provimento ao Recurso Especial dele objeto
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão às fls. 3430-3431.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação:

"A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que a decisão que acolheu os aclaratórios opostos
(fls. 3346-3347) já sanou o erro material preliminarmente apontado.
Extrai-se do caderno processual que INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS
LTDA ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de
devolução de valores pagos em desfavor de CIGAM SOFTWARE
CORPORATIVO S/A, alegando, em síntese, inadimplemento contratual por
parte da requerida, tendo em vista que o
adquirido não atendia às
software
suas necessidades, apresentando problemas de
, falhas na
layout
implementação e na geração de relatórios, além de exigir customizações não
previstas inicialmente.
Os pedidos iniciais foram julgados procedentes, sendo reconhecido
o inadimplemento contratual da ré, destacando-se a falha no dever de
informação e a necessidade de customizações para a aderência do sistema aos
processos da autora, que deveriam ter sido incluídas no escopo inicial sem
custos adicionais.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta por CIGAM
SOFTWARE CORPORATIVO S.A., julgando improcedente a ação
e concluindo que não houve inadimplemento contratual por parte da ré, não
sendo constatada falha no dever de informação, tampouco falha na prestação
do serviço. É o que se extrai do seguinte trecho:

'Da análise do conjunto probatório, não há falar em falha no dever de
, pois, como referido o representante legal da
informação da empresa ré
Documento eletrônico VDA48995216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:41:18
Código de Controle do Documento: acef7bb5-2e31-4cb7-a285-e842114a8edf

empresa autora afirma que o contrato foi assinado após levantamento
no ano inteiro, para ter certeza que, durante a implantação, iria
transcorrer normalmente.
Tampouco se pode cogitar de falha na prestação do serviço, pois restou
incontroverso que esses foram prestados dentro da modalidade
contratada e, se falhas houveram, decorreram da inércia da contratante
/autora, em providenciar os meios necessários para o correto
funcionamento do sistema, ou seja, customização e capacitação dos
operadores.
No ponto, destaco que o servidor instalado na empresa autora não era
compatível para o bom resultado do sistema, sendo sua a
responsabilidade de se adequar, nesse aspecto, aos critérios contratuais.
Ainda, a inadequação do servidor gerava a lentidão na alegada geração
de relatórios, conforme afirmado pela testemunha Vagner, cujo
depoimento foi transcrito acima.
Deve ser considerado, também, que se tratando de implementação de
um novo sistema na empresa autora, havia a necessidade fundamental
de que seus usuários recebessem treinamentos, bem como seguissem os
procedimentos definidos para o sistema, conforme estabelecido na
Proposta Comercial.
No ponto, restou estabelecido que os usuários do sistema deveriam
realizar curso EAD e a prova de introdução ao CIGAM, nos módulos
que fossem utilizados, porém nem todos fizeram, e dos que fizeram
alguns não alcançaram aprovação, conforme prova documental juntada
nos autos (evento 14, OUT7)
Ora, tratando-se de sistema que é operado por informações fornecidas
pelos seus operadores, não resta dúvida de que a capacitação e
conhecimento do procedimento correto para a "alimentação" do
sistema, é requisito primordial para a eficácia de seu resultado. Porém,
na situação em concreto, assim não agiu a ré, não havendo, portanto,
falar em falha na sua prestação do serviço.
Ainda, em vários e-mails juntados nos autos a parte ré informa à autora
que os "problemas" apresentados decorreram de erro na movimentação
do sistema.
Diante de tais fatos, resta claro que a autora/apelada não ficou satisfeita
com o software inicialmente contratado e, por essa razão, requereu
posteriormente a adaptação do sistema às suas necessidades.
Essa circunstância afasta as alegações de que houve mora, falha na
prestação do serviço e inadimplemento contratual, pois é evidente que o
desenvolvimento de novas modelagens ou adaptações no sistema
proposto exige tempo e mais visitas técnicas e refazimento das etapas
até a conclusão final.
Ao que tudo indica, houve, por parte da autora, um erro de avaliação
quanto à possibilidade do sistema proposto pela ré/apelante satisfazer às
necessidades de sua rotina de gestão e esse equívoco, entretanto, não
pode ser atribuído à ré/apelante, pois conforme já assinalado, a
contratação realizou-se através de escopo fechado, as informações
acerca do software foram previamente prestadas e, além disso, diante da
insatisfação manifestada pela autora/apelada, anuiu a ré em buscar uma
solução que melhor atendesse às suas expectativas, as quais,
claramente, foram identificadas tardiamente.
Por fim, causa espécie que a parte autora tenha permanecido utilizando
do sistema contratado por longo período, mesmo com sua demonstração
de funcionamento inadequado ou impossibilidade de uso para suas
atividades funcionais, sem tomar nenhuma medida para a rescisão
contratual anteriormente.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO à apelação para
julgar improcedente a ação. Ante o resultado do julgamento, inverto os
' (fls. 3078-3079, g.n.)
ônus sucumbenciais.

Ao rejeitar os aclaratórios opostos, a Corte
acrescentou o seguinte:
a quo

Documento eletrônico VDA48995216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:41:18
Código de Controle do Documento: acef7bb5-2e31-4cb7-a285-e842114a8edf

'Saliento que a decisão embargada foi clara em suas razões de decidir,
restando expresso no julgado que a prova dos autos revela que a parte
autora tinha ciência do produto e serviços que estava contratando,
optando pela modalidade escopo fechado.
Ainda, restou comprovado que a pretendida adaptação do sistema
indica que houve erro de avaliação, por parte da autora, ora embargante,
quanto à possibilidade do sistema proposto pela ré/embargada satisfazer
às necessidades de sua rotina de gestão e esse equívoco não pode ser
atribuído à embargada, pois a contratação realizou-se através de escopo
fechado, assim como as informações acerca do software foram
previamente prestadas e, além disso, diante da insatisfação manifestada
pela embargante, anuiu a ré em buscar uma solução que melhor
atendesse às suas expectativas, as quais, claramente, foram identificadas
tardiamente.
No tocante à prova pericial, ao contrário do alegado pela embargante,
foi valorada, no que pertinente, para fundamentar o voto, e o fato de ir
contra a tese da embargante, não justifica a interposição dos aclaratórios.
' (fl. 3165).

Como asseverado na decisão impugnada, da análise das razões de apelação e
do acórdão recorrido, bem como das razões dos embargos de declaração e do
acórdão de rejeição dos aclaratórios, não se vislumbra negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste
deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou contradição no aresto
recorrido, porquanto o Tribunal local se manifestou expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide.
Como visto nos trechos acima transcritos, o Tribunal rejeitou as teses da parte
recorrente, concluindo que a autora tinha ciência do produto contratado e que
optou por escopo fechado. Por fim, considerou valorada a prova pericial,
ainda que de forma contrária à pretensão da ora agravante.
A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de
maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do
embargante. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de
fundamentação.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo
sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: EDcl no AgInt no
REsp n. 2.114.250/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
, DJEN de
; REsp n. 2.086.697/SP,
TURMA
4/2/2025
6/3/2025
Relator Ministro
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
julgado em
, DJEN de
; EDcl no AgInt na Rcl n. 45.542
24/2/2025
5/3/2025
/SP, Relator Ministro
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
julgado em
, DJEN de
; e EDcl no AgInt nos EDcl nos
18/2/2025
24/2/2025
EREsp n. 1.859.857/PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
, julgado em
, DJEN de
.
MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025
12/3/2025
No que se refere aos honorários recursais, a orientação jurisprudencial da
do STJ é de que "
Corte Especial
não haverá honorários recursais no
julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados
pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou
negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do
" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Relator para acórdão
art. 85 do CPC/2015
Ministro
, julgado
,
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL
19/12/2018
DJe de 7/3/2019).
Na espécie, embora não tenha obtido êxito recursal, não se verifica, por ora,
hipótese para aplicação da penalidade contra a parte agravante, nem por
litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou
do recurso para obter pronunciamento do colegiado, em exercício regular do
direito de recorrer.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48995216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:41:18
Código de Controle do Documento: acef7bb5-2e31-4cb7-a285-e842114a8edf

É como voto." (fls. 3415-3417).

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer a ausência de negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia de modo completo,
afastando a tese de inadimplemento contratual. Também foi destacado que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Por fim, também não prospera a
pretensão veiculada nos embargos de declaração no sentido de que seja reconhecido o
inadimplemento contratual, tendo em vista que o recurso especial se limitou à tese de negativa
de prestação jurisdicional.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

Documento eletrônico VDA48995216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:41:18
Código de Controle do Documento: acef7bb5-2e31-4cb7-a285-e842114a8edf

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando
o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, j.
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024
22/8/2024

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48995216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:41:18
Código de Controle do Documento: acef7bb5-2e31-4cb7-a285-e842114a8edf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.723.215 / RS
Número Registro: 2024/0305223-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065322220198210019
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
CARLOS RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR - RS013553
AGRAVADO
: CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO EDUARDO GARDINI DOS SANTOS - RS061584
DANIELA MACEDO PANASSAL KREUZ - RS087480
ROBERTO BAUER - RS070120
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PRODUTO
IMPRÓPRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO COSTA SOUZA - RS017407
BETINA MARC - RS052428
Documento eletrônico VDA49659234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 118e7807-894f-4e11-b26b-13d2517d2241

CARLOS RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR - RS013553
EMBARGADO : CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO EDUARDO GARDINI DOS SANTOS - RS061584
DANIELA MACEDO PANASSAL KREUZ - RS087480
ROBERTO BAUER - RS070120
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 118e7807-894f-4e11-b26b-13d2517d2241